Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. CBD. TRATAMENTO DOMICILIAR. GLAUCOMA CONGÊNITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pretendida, que consistia em determinar que a agravada fornecesse o medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp). O agravante pede o fornecimento da medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) aferir a possibilidade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, ao tratamento medicamentoso prescrito à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, menor beneficiária do plano de saúde operado pela Ré, possui diagnóstico de Glaucoma congênito – com risco de aumento da pressão intraocular e cegueira irreversível –, TDAH – variante hiperativa – e transtorno de ansiedade generalizada, sendo a ela prescrita a utilização do medicamento à base de Canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp).
4. O rol da ANS é exemplificativo, pois o art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
5. A Resolução da ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produtos à base de canabidiol, por pessoa natural, para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica, que é o caso da autora, que possui autorização para importação do medicamento.
6. Constatando-se que o medicamento é aprovado pela Anvisa, há indicação para tratar os sintomas apresentados pela paciente e foi emitida autorização para a sua importação, a recusa no fornecimento do tratamento pelo plano de saúde não deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido, para confirmar a tutela antecipada deferida para determinar que a ré que autorize e forneça o medicamento à base de canabidiol (Extrato de cannabis Galuwer Plus Full Spectrum Rico em CBD 6000mg/ 30mls – Litoral Hemp) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas.
Tese de julgamento: “1. A ausência do registro do medicamento na ANVISA não é suficiente para impedir o fornecimento pelo plano de saúde de medicamento a base de canabidiol, pois a Resolução da ANVISA RDC no. 660/2022 autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903516, ApCiv 0720252-87.2023.8.07.0007, Rel. do acórdão Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. no DJe 20/08/2024.